Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0725199-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DICKRAN BERBERIAN JÚNIOR AGRAVADO: OTO VINÍCIUS DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DICKRAN BERBERIAN JÚNIOR, em desfavor de OTO VINÍCIUS DE ALMEIDA, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 200595743, proferida nos autos da Ação Monitória de no 0724911-60.2023.8.07.0001, pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Preliminarmente, observo que na distribuição houve cadastramento de requerimento de tutela de urgência recursal, entretanto, compulsando os autos verifico que não há pedido neste sentido. Assim, determino que a Secretaria da Segunda Turma Cível promova a retificação da autuação para retirar o cadastro de tutela de urgência recursal (pedido de medida liminar). Após, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator